Tribunal: TJDFT
Processo: 0727249-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Verifica-se a existência de omissão no que concerne à ilegitimidade do réu para figurar como credor na hipótese concreta em deslinde,
3. Recurso conhecido e provido.